Tribunal: TJDFT
Processo: 0748042-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO GENÉRICO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE DOS DOCUMENTOS A SEREM EXIBIDOS. VÍNCULO JURÍDICO COM O BANCO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação antecipada de provas consiste em demanda autônoma, com rito próprio e específico, por meio da qual se produz uma prova antes da fase instrutória do processo principal, sendo admitida nos casos delimitados nos incisos do art. 381 do Código de Processo Civil. O art. 382 do mesmo Código de Ritos preconiza que: “Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.”
2. Sobre a exibição de documento ou coisa, deverá constar da inicial pedido pormenorizado do documento ou coisa que requer a vista, a finalidade da prova, e as suas circunstâncias, conforme dispõe o art. 397 e incisos do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese em tela, o autor ajuizou a ação em comento lançando mão de pedido genérico de exibição de documento, sem qualquer individuação dos documentos a serem exibidos, deixando, inclusive, de informar em qual agência bancária ou sucursal do banco requerido foram realizadas as operações que deram origem ao aludido crédito a ser ressarcido.
4. Ainda que o caso esteja acobertado pelo Código de Defesa do Consumidor, tal aspecto não desobriga a parte autora de coligir aos autos um mínimo de documentos essenciais à demonstração de seu pretenso direito, porquanto seja do autor o ônus de carrear para os autos a prova necessária à admissão de sua tese.
5. O demandante além de não especificar a numeração das cédulas rurais as quais pretendia a exibição, nos termos exigidos na decisão de emenda à inicial, não logrou demonstrar o efetivo vínculo jurídico com o banco requerido. Destarte, o recorrente não conseguiu infirmar as razões mencionadas pela Julgadora a quo para o indeferimento da inicial.
6. Negou-se provimento ao apelo.